Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A contra executados/agravados, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 624.120,59.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para localização de bens penhoráveis, sob fundamento de ineficácia da diligência e necessidade de racionalização da atividade jurisdicional.
3. O exequente agravou requerendo a reforma da decisão, com a determinação de expedição de ofício à SEFAZ/DF, alegando cerceamento de defesa e esgotamento prévio das medidas ordinárias de pesquisa patrimonial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de localização de bens dos executados, diante do esgotamento das diligências ordinárias de busca patrimonial pelo exequente.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento genérico e antecipado de diligências sob fundamento abstrato de ineficácia viola a análise casuística exigida na fase executiva, sobretudo quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial pelo credor.
6. A realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem êxito, autoriza a adoção de medidas complementares, desde que proporcionais e adequadas à finalidade executiva.
7. A peculiaridade da realidade fundiária do Distrito Federal justifica a expedição de ofício à SEFAZ/DF para identificação de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome dos executados, medida que não se confunde com diligência manifestamente inútil.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de informar a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome dos executados/agravados.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0713933-56.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 25/06/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0727328-18.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/09/2025, DJe 09/10/2025.